Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-09.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Vistos, etc...
Considerando a prevenção de competência para o julgamento deste feito em razão da liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança 1000876-02.2020.8.11.9005, imperioso o declínio de competência.
Ante o exposto, em face ao disposto nos artigos 11 e 39 da Resolução n° 009/2011/PRES/TP e no artigo 80, § 1° do RITJMT, DETERMINO que este Recurso Inominado seja redistribuído ao Relator daquele feito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito